Tribunal: TJSP
Processo: 1000684-16.2020.8.26.0483
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
APELAÇÃO – Ação indenizatória – Devolução indevida de cheque – Pedido improcedente – Pleito de reforma – Possibilidade – Saldo em conta corrente suficiente para compensar o título – Devolução sem qualquer justificativa – Incidência da Súmula no 388 do C. STJ – Obrigação de indenizar – Dano moral in re ipsa – Quantum a ser fixado em observância aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade

Ementa:
APELAÇÃO – Ação indenizatória – Devolução indevida de cheque – Pedido improcedente – Pleito de reforma – Possibilidade – Saldo em conta corrente suficiente para compensar o título – Devolução sem qualquer justificativa – Incidência da Súmula no 388 do C. STJ – Obrigação de indenizar – Dano moral in re ipsa – Quantum a ser fixado em observância aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade – Apreciação equitativa, levando-se em conta a extensão do dano, o grau de culpabilidade do ofensor e a situação econômica das partes, de modo a reparar o abalo sofrido, bem como inibir a repetição da conduta – Circunstâncias fáticas que, in casu, autorizam o acolhimento da pretensão recursal – Verba indenizatória fixada em R$ 10.000,00 – Precedente Jurisprudencial – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Registro: 2021.0000028865
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000684-16.2020.8.26.0483, da Comarca de Presidente Venceslau, em que é apelante
JOYCY LHARISSA ACOSTA REIS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ITAÚ
UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), MOURÃO NETO E DANIELA MENEGATTI
MILANO.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1000684-16.2020.8.26.0483 Presidente Venceslau Voto no 23340
Fls. 2/7
Voto no 23340
Apelação Cível no 1000684-16.2020.8.26.0483
Comarca: Presidente Venceslau
Apelante: Joycy Lharissa Acosta Reis
Apelado: Itaú Unibanco S/A
Juiz de Direito: Dr(a). Gabriel Medeiros
APELAÇÃO – Ação indenizatória – Devolução indevida de
cheque – Pedido improcedente – Pleito de reforma –
Possibilidade – Saldo em conta corrente suficiente para
compensar o título – Devolução sem qualquer justificativa –
Incidência da Súmula no 388 do C. STJ – Obrigação de
indenizar – Dano moral in re ipsa – Quantum a ser fixado em
observância
aos
critérios
da
razoabilidade
e
da
proporcionalidade – Apreciação equitativa, levando-se em
conta a extensão do dano, o grau de culpabilidade do ofensor
e a situação econômica das partes, de modo a reparar o abalo
sofrido, bem como inibir a repetição da conduta –
Circunstâncias fáticas que, in casu, autorizam o acolhimento
da pretensão recursal – Verba indenizatória fixada em R$
10.000,00 – Precedente Jurisprudencial – Recurso provido.
Trata-se de recurso interposto por Joyce Lharissa
Acosta Reis em face da r. sentença de fls. 35/38, proferida pelo MM. Juiz da
1a Vara Cível da Comarca de Presidente Venceslau, nos autos da ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1000684-16.2020.8.26.0483 Presidente Venceslau Voto no 23340
Fls. 3/7
indenizatória proposta contra o Banco Itaú Unibanco S/A, por meio da qual
o pedido inicial fora julgado improcedente e a autora condenado ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados
em R$1.000,00, por equidade.
Inconformada, apela a autora sustentando, em síntese,
que a mera devolução indevida de cheque enseja o dever de indenizar. Afirma
que havia limite para o título ser compensado, contudo, em razão de falha na
prestação do serviço a transação não foi processada corretamente e o título
devolvido. Pugna pela procedência do pedido inicial para condenar o réu ao
pagamento de R$10.000,00, a título de dano moral (fls.41/49).
O réu não ofereceu contrarrazões.
Recurso tempestivo e regularmente processado nos
termos legais.
É o relatório.
Conheço do recurso, haja vista a presença dos
pressupostos de admissibilidade. No mérito, em que pese o entendimento do
d. magistrado a quo, dou provimento ao recurso.
Trata-se de ação indenizatória fundada em indevida
devolução do cheque no UA 000008, no valor de R$1.000,00, nominal a
Miguel Barroci Faccio, na data da apresentação, pelo motivo “20” (cheque
sustado ou revogado em virtude de roubo, furto ou extravio), a despeito da
existência de saldo positivo. Pugnou pela condenação do réu ao pagamento
de R$10.000,00, a título de dano moral.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1000684-16.2020.8.26.0483 Presidente Venceslau Voto no 23340
Fls. 4/7
De sua parte, o réu, embora regularmente citado, deixou
de se manifestar nos autos (fls.34).
À luz dos autos, a requerente comprovou a devolução do
cheque e a existência de limite disponível no dia 19/02/2020 (fls.60).
De seu turno, o réu não esclareceu a razão pela qual
devolvido o título.
Destarte incontroverso a falha na prestação de serviço por
parte da instituição financeira requerida, à medida que deixou de realizar a
compensação de título regularmente emitido.
Quanto ao dano moral, cediço que, em casos como o em
tela, configura-se in re ipsa, prescindindo de efetiva demonstração do
prejuízo.
Aplicável a Súmula no 388, do C. Superior Tribunal de
Justiça, que dispõe:
“A simples devolução indevida de cheque caracteriza
dano moral.”
A respeito, confira-se julgados desta C. Corte:
Apelação
Ação indenizatória c.c. cominatória

Cheques adulterados
Banco que compensa uma
dessas cártulas e deixa a conta da autora sem provisão
de fundos para a compensação dos cheques por ela
efetivamente
emitidos,
estes
consequentemente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1000684-16.2020.8.26.0483 Presidente Venceslau Voto no 23340
Fls. 5/7
devolvidos
Fraude praticada por terceiro
reconhecida pelo banco
Sentença de acolhimento
do pedido Dano moral caracterizado, embora não
tenha existido anotação restritiva Consideração ao
expressivo
sofrimento
imposto
à
autora,
que
certamente experimentou aflições e angústias em
razão quantia indevidamente debitada de sua conta e
com a verificação de mais três cheques falsificados em
seu nome e do descaso que lhe foi então dedicado pelo
banco réu Hipótese, de todo modo, em que a mera
falta de compensação dos cheques efetivamente
emitidos pela autora já justificaria o reconhecimento
de dano moral, conforme a orientação cristalizada na
Súmula 388 do STJ Indenização por danos morais
arbitrada em primeiro grau (R$ 8.000,00) não
comportando redução. Apelação a que se nega
provimento. (Relator(a): Ricardo Pessoa de Mello Belli;
Comarca: Guarulhos; Órgão julgador: 19a Câmara de
Direito Privado; Data do julgamento: 22/06/2015; Data
de registro: 01/07/2015)
Destarte, presente o nexo de causalidade, o banco deve
ser condenado ao pagamento de indenização por dano moral em favor da
parte autora.
Cediço que, à mingua de critérios objetivos para a fixação
de indenização por dano moral, cabível ao magistrado valer-se de apreciação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1000684-16.2020.8.26.0483 Presidente Venceslau Voto no 23340
Fls. 6/7
equitativa, levando em conta a extensão do dano, o grau de culpabilidade do
ofensor e a situação econômica das partes, de modo a reparar o abalo sofrido,
bem como inibir a repetição da conduta.
Ademais, inafastável a cautela de evitar “o arbitramento
que importe em uma indenização irrisória, de pouco significado para o
ofendido, nem uma indenização excessiva, de gravame demasiado ao
ofensor” (STJ, AgRg no REsp no 38.21 SC, Terceira Turma, Min. Sidnei Beneti, j.
06/08/2013).
Nesse passo, diante da situação concreta verificada
(devolução indevida de cheque), o importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais),
revela-se adequado, proporcional e razoável para o fim a que se destina,
compensar os prejuízos suportados pela parte lesada, bem como, punir o
causador do dano pela negligência na condução de seus negócios.
A correção monetária deverá incidir a partir da fixação e
o termo inicial dos juros moratórios a contar da citação válida, porquanto o
dever de indenizar é oriundo do descumprimento contratual.
Em razão da inversão da sucumbência, arcará o réu com
o pagamento das custas e despesas processuais, bem como, honorários
advocatícios, aplicável a regra inserta no artigo 85, §§ 1o e 2o, do Código de
Processo Civil.
Portanto,
levando-se
em
conta
os
parâmetros
estabelecidos no dispositivo acima transcrito e, considerada a natureza e
complexidade da demanda, o trabalho realizado e o esforço desenvolvido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1000684-16.2020.8.26.0483 Presidente Venceslau Voto no 23340
Fls. 7/7
pelo patrono da autora, tem-se que o valor deve ser fixado em 20% sobre o
valor da condenação.
Ante o exposto, por meu voto, dou provimento ao
recurso interposto.
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora